Tribunal: TJSP
Processo: 2127602-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DENÚNCIA DA LIDE – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONEXÃO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – MEDIDA CONTRÁRIA À CELERIDADE PROCESSUAL
1 - O pedido de denúncia da lide feito pelo agravante não observa as hipóteses legais do art. 125, do Código de Processo Civil. Esse instituto, espécie de intervenção de terceiros, é cabível nos casos em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DENÚNCIA DA LIDE – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONEXÃO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – MEDIDA CONTRÁRIA À CELERIDADE PROCESSUAL
1 - O pedido de denúncia da lide feito pelo agravante não observa as hipóteses legais do art. 125, do Código de Processo Civil. Esse instituto, espécie de intervenção de terceiros, é cabível nos casos em que o denunciado mantém vínculo legal ou contratual com o denunciante, exclusivamente. No caso, o agravante defende a denúncia por entender que o verdadeiro responsável pelo acidente é o denunciado, situação distinta das abrangidas pelo instituto. Mera alegação de ilegitimidade passiva.
2 – A conexão não deve ser reconhecida quando ausente a prejudicialidade externa, ou, caso presente, quando pôr em risco a celeridade processual. Processos que possuem vítimas distintas, cada qual com danos corporais próprios, a demandar perícias complexas individualmente, inviabilizando sua reunião sem que isso contrarie a celeridade.
RECURSO NÃO PROVIDO.